Tribunal: TCU
Processo: 013.531/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 3 (três) atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2o, caput e inc. VI, e 4o, caput , da Instrução Normativa TCU 55/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3 e 4, relativos às pensões militares em favor das Sras. Martha de Assumpção Pereira e Hilda Pedroso Danzmann, autorizando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar tacitamente registrado, em 22/10/2020, o ato inicial de pensão de Ivan de Faria Drummond em favor de Maria do Carmo Guedes e Nusa Lena Santana Cardoso (ato no 10714944-08-2014-000381-7); 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que: 9.3.1. realize diligência junto à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica, com vistas a que colha, da Sra. Nusa Lena Santana Cardoso, manifestação de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, tendo em vista a indevida configuração, à vista do disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960, de triplo benefício por meio do ato no 10714944-08-2014-000381-7, encaminhando a resposta obtida a este Tribunal - acompanhada da competente documentação comprobatória -, ou informando a ausência de resposta, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. caso não obtida, por intermédio da medida saneadora indicada no subitem precedente, a devida comprovação da opção resolutória da indevida triplicidade de benefícios, adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato inicial de pensão de Ivan de Faria Drummond em favor de Maria do Carmo Guedes e Nusa Lena Santana Cardoso (ato no 10714944-08-2014-000381-7); 9.3.3. retifique no formulário Sisac do ato de concessão da pensão militar instituída por Ivan Pereira (ato no 10714944-08-2012-000205-0) o campo referente à data do óbito do instituidor para "23/2/2011"; 9.3.4. retifique no formulário Sisac do ato de concessão de pensão militar instituída por Ivan de Faria Drumond (ato no 10714944-08-2014-000381-7) o campo referente a "Posto/Graduação Base para Cálculo" para "Tenente-Coronel"; e 9.4. dar ciência desta deliberação às interessadas e à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica.